Tribunal: TJSP
Processo: 2087708-59.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Antonio Rigolin
Órgão colegiado: 31a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2020-05-26

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL CUMULADA COM RESTITUIÇÃO DE VALORES E INDENIZAÇÃO. PLEITO DE MEDIDA CONSTRITIVA PATRIMONIAL COMO FORMA DE GARANTIR A SATISFAÇÃO DE FUTURA EVENTUAL EXECUÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVA SUFICIENTE QUANTO AO ATENDIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. RECURSO IMPROVIDO. Embora, em tese, seja admissível a possibilidade de deferimento de medida cautelar constritiva

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL CUMULADA COM RESTITUIÇÃO DE VALORES E INDENIZAÇÃO. PLEITO DE MEDIDA CONSTRITIVA PATRIMONIAL COMO FORMA DE GARANTIR A SATISFAÇÃO DE FUTURA EVENTUAL EXECUÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVA SUFICIENTE QUANTO AO ATENDIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. RECURSO IMPROVIDO. Embora, em tese, seja admissível a possibilidade de deferimento de medida cautelar constritiva para assegurar futura eventual execução por quantia, no caso, não se justifica a concessão da medida liminar, diante da insuficiente demonstração dos requisitos legais.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
31a Câmara
Registro: 2020.0000366349
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2087708-59.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante GERSON RODRIGO
CUSATO, é agravado VANDERLEI APARECIDO DE SOUZA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 31a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao recurso.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ANTONIO RIGOLIN
(Presidente), ADILSON DE ARAUJO E CARLOS NUNES.
São Paulo, 26 de maio de 2020.
ANTONIO RIGOLIN
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
31a Câmara
Agravo de Instrumento No 2087708-59.2020.8.26.0000 – São Paulo – VOTO No 45204 - 2 -
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2087708-59.2020.8.26.0000
Comarca:SÃO PAULO 3a Vara Cível
Juiz: Lidia Regina Rodrigues Monteiro Cabrini
Agravante: Gerson Rodrigo Cusato
Agravado: VANDERLEI APARECIDO DE SOUZA
PRESTAÇÃO
DE
SERVIÇOS.
AÇÃO
DE
RESCISÃO
CONTRATUAL
CUMULADA
COM
RESTITUIÇÃO
DE
VALORES
E
INDENIZAÇÃO.
PLEITO
DE
MEDIDA
CONSTRITIVA
PATRIMONIAL
COMO
FORMA
DE
GARANTIR A SATISFAÇÃO DE FUTURA EVENTUAL
EXECUÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVA SUFICIENTE QUANTO
AO ATENDIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. RECURSO
IMPROVIDO. Embora, em tese, seja admissível a possibilidade
de deferimento de medida cautelar constritiva para assegurar
futura eventual execução por quantia, no caso, não se justifica a
concessão
da
medida
liminar,
diante
da
insuficiente
demonstração dos requisitos legais.
Voto no 45.204
Visto.
1. Trata-se de agravo, sob a forma de instrumento, interposto
por GERSON RODRIGO CUSATO com o objetivo de alcançar a reforma de
decisão proferida em ação de rescisão contratual cumulada com restituição
de valores e indenização proposta em face VANDERLEI APARECIDO DE
SOUZA.
Pretende o agravante seja determinado o bloqueio de
dinheiro depositado nas contas bancárias do réu, além do arresto de bens
móveis e imóveis em nome dele, sob a alegação de que se encontram
satisfeitos os requisitos legais.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
31a Câmara
Agravo de Instrumento No 2087708-59.2020.8.26.0000 – São Paulo – VOTO No 45204 - 3 -
Recurso tempestivo e bem processado, oportunamente
preparado.
É o relatório.
2. Em sua petição inicial, relata o autor que o réu se
apresenta como financista que presta serviços operando nos mercados
financeiros, contemplando operações de alta liquidez, utilizando-se de
engenharia financeira e algoritmos próprios que, supostamente, proporciona
a geração de rendimentos sob o capital investido. Afirma que este método
de investimento gerenciado pelo demandado e sua “equipe” é exposto aos
investidores como uma oportunidade de rentabilidade diferenciada, porém,
sem descuidar da segurança. Iniciou os investimentos com o agravado em
dezembro de 2.016, com o objetivo de atingir rendimentos conforme
prometido. O contrato firmado entre as partes não previa prazo determinado
para que os valores investidos ficassem sob a responsabilidade e
fiscalização do réu, de modo que o investimento poderia ser resgatado em
qualquer momento, bastando, apenas, solicitação com sessenta dias de
antecedência. Ocorre que, em junho de 2.019, mais precisamente no dia
26, encaminhou e-mails aos colaboradores do demandado solicitando o
resgate de um valor parcial de R$ 450.000,00, justificando que estava
fazendo negócio com um imóvel e que teria de efetuar o pagamento até o
dia 29 de agosto seguinte, ressalvando que o aviso se deu com pelo menos
dois meses de antecedência, conforme previsão contratual. Após inúmeras
negativas para o resgate dos valores, foi possível perceber a queda no
número de investidores, o que demonstra que o réu supostamente está, até
o presente momento, praticando pirâmide financeira, expressamente
proibida no Brasil, conduta que configura crime contra a economia popular
(Lei 1.521/51). As medidas penais decorrentes do suposto crime de fraude,
estelionato e crime contra a economia popular serão levadas ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
31a Câmara
Agravo de Instrumento No 2087708-59.2020.8.26.0000 – São Paulo – VOTO No 45204 - 4 -
conhecimento da autoridade policial. Daí o ajuizamento da presente ação
que objetiva a responsabilização civil pelo prejuízo sofrido, uma vez que
está impedido de acionar os recursos financeiros de sua propriedade.
Pleiteia o deferimento de medida de urgência, consistente em constrição de
valores nas contas bancárias do demandado e o arresto de bens moveis e
imóveis em nome dele.
A presente insurgência decorre do indeferimento dessa
medida, sob a assertiva de que se encontram atendidos os requisitos legais.
O pedido é formulado, sob a assertiva de que não houve o
cumprimento da obrigação estabelecida no contrato firmado entre as partes
e existe risco iminente de dilapidação do patrimônio do réu, isto porque há
diversas outras ações idênticas ajuizadas.
Pretende o recorrente seja efetivada a constrição patrimonial,
como forma de assegurar o resultado efetivo da atividade executória que
decorrerá de eventual procedência do pedido condenatório. Objetiva-se
assegurar a incolumidade do patrimônio do demandado, como forma de
possibilitar que, no momento apropriado, se torne viável a efetivação da
penhora.
É sabido que esse tipo de tutela de urgência tem por objetivo
assegurar o resultado útil de atividade executória. Como toda tutela
cautelar, pressupõe o atendimento dos requisitos do “periculum in mora” e
do “fumus boni iuris”. E para o deferimento da medida liminar, naturalmente,
deve existir uma situação de risco de dano tão grave que não possibilite
aguardar a obediência ao contraditório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
31a Câmara
Agravo de Instrumento No 2087708-59.2020.8.26.0000 – São Paulo – VOTO No 45204 - 5 -
A questão, portanto, é saber se estão presentes os requisitos
legais.
Os pedidos de rescisão contratual e devolução de valores
foram formulados com base na assertiva da ocorrência de inadimplemento
por parte do réu, uma vez que a restituição dos valores investidos pelo autor
deixou de ocorrer. Neste momento, ainda não existem seguros elementos
de convicção, o que só poderá ser apurado durante o curso do processo.
Por outro lado, alega-se a existência de risco de dano grave
e de difícil reparação, pois a existência de processos idênticos indicam que
certamente não haverá bens que possam garantir uma futura execução.
Esses fatos, entretanto, não são suficientes para afirmar a existência, ao
menos neste momento, de uma situação de risco de dano grave e de difícil
reparação, que coloque em risco a efetividade de futura eventual atuação
jurisdicional. Essa medida constritiva não afastará a possibilidade da
efetivação de outras constrições e nem ensejará direito de preferência em
relação a outros créditos.
Além disso, ainda não foi observado o contraditório.
Evidentemente, o deferimento de medida de urgência “inaudita altera pars”
há de pressupor uma situação de risco muito mais intensa para justificar a
postergação do contraditório, e isso efetivamente não ocorre na presente
hipótese. Faz-se necessária, portanto, a colheita de melhores elementos de
convicção, o que só será possível alcançar no curso do processo.
Bem se constata, assim, que não existe qualquer
possibilidade de deferimento da medida cautelar, ante a absoluta ausência
dos requisitos legais.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
31a Câmara
Agravo de Instrumento No 2087708-59.2020.8.26.0000 – São Paulo – VOTO No 45204 - 6 -
Enfim, não comporta acolhimento o inconformismo.
3. Ante o exposto, nego provimento ao recurso.
ANTONIO RIGOLIN
Relator